Tribunal: TJPA
Processo: 0003484-33.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003484-33.2016.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: DILMA GONCALVES NERY

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 066/2003. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento e, em sede de remessa necessária, alterar em parte os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos do REMESSA NECESSÁRIA e
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VENCIMENTOS, C/C COBRANÇA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, movida por
Dilma Gonçalves Nery
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, nos seguintes termos (id. nº 11613692):

“Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para:

I) Reconhecer
a prescrição da pretensão referente ao recebimento do adicional por tempo de serviço anterior a
10/11/2011
, e assim o faço na forma do art. 487, II, do NCPC
.

II) CONDENAR O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU a pagar a parte autora, em parcela única, a título de
adicional por tempo de serviço,
a incidir sobre o vencimento base do autor:

A)
7% ao mês entre
10/11/2011 a 28/12/2011
;

B)
9% ao mês, quanto ao período de
29/12/2011 a 28/12/
2012
;

C)
6% ao mês, quanto ao período de
29/12/2012 a 28/12/
2013
;

D)
8% ao mês, quanto ao período de
29/12/2013 a 28/12/
2014
;

E)
10% ao mês, quanto ao período de
29/12/2014 a 28/12/
2015
;

F)
9% ao mês, quanto ao período de
29/12/2015 a 28/12/
2016
;

G)
11% ao mês, quanto ao período de
29/12/2016 a 28/12/
2017
;

H)
22% ao mês, quanto ao período de
29/12/2017 a 28/12/
2018,
deduzindo-se o que tiver sido pago à título de ATS, devendo incidir sobre o vencimento à época;

I)
24% ao mês, quanto ao período de
29/12/2018 a 28/12/
2019,
deduzindo-se o que tiver sido pago à título de ATS, devendo incidir sobre o vencimento à época;

J)
26% ao mês, quanto ao período de
29/12/2019 a 15/06/
2020,
deduzindo-se o que tiver sido pago à título de ATS, devendo incidir sobre o vencimento à época;

As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento da obrigação, e acrescida de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, conforme decidiu o STF no RE870947/SE, julgado em 20/09/2017;

III) CONDENAR O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU a implementar o
adicional por tempo de serviço,
a incidir sobre o vencimento base do autor, nos termos do que fora decidido acima, devendo ser aumentado, a partir do dia 15/06/2020, a razão de 3%, por cada triênio de exercício efetivo do magistério pelo autor, conforme art. 35, da Lei Municipal nº231/2020, limitado a 30%;

IV) REJEITAR o pedido de restabelecimento da carga horária, mensal, de 200 horas para a parte autora;

V) REJEITAR o pedido de pagamento de 100 horas-aulas suprimidas, bem como seus reflexos;

VI) REJEITAR o pedido de indenização pelas 100 horas-aulas suprimidas.

E assim o faço com resolução do mérito, com fulcro nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Por haver sucumbência em igual proporção, cada parte arcará com 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor das verbas a serem recolhidas. Por oportuno, com fulcro no Art. 98 do NCPC, defiro expressamente à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pleiteado na exordial, ficando suspensa a exigibilidade da sucumbência.

Causa sujeita a
reexame necessário
, conforme prevê o art. 496, I, do NCPC.

...”

Em suas razões (id. nº 11613693) sustenta o recorrente, em síntese, a prescrição da pretensão aduzida pelo ora recorrido.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão constante do id. nº 11613697.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. nº 12436613).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A sentença “a quo” se desdobra nas
obrigações de pagar
as parcelas retroativas a título de
adicional por tempo de serviço e
de fazer
, consistente na implementação desse adicional. Nesse sentido, considerando esses aspectos, recebo o recurso de apelação no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), em relação a obrigação de pagar e no efeito devolutivo, em relação a obrigação de fazer, fazendo-o de acordo com o art. 1.021 do CPC.

A questão recursal cinge-se à questão concernente ao cabimento ou não do recebimento do adicional de tempo de serviço e cobrança de valores retroativos a esse título.

Pois bem, o adicional de tempo de serviço pleiteado tem sua previsão legal na Lei Municipal nº 066/2003, que assim estabelece:

Art. 18. O profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

III – Adicional por tempo de serviço;

§ 3º O adicional por tempo de serviço é devido na razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base.

No caso, verifico que a autora é servidora pública municipal efetiva, ocupando o cargo de professor desde a data de 29/12/2006, estando absolutamente correta as porcentagens estabelecidas pelo juízo de 1º grau ao norte transcritas, descabendo, por conseguinte, discussão a respeito, considerando-se que a lei encontra-se em vigor, devendo, diante disso, ser aplicada.

Além disso, a recorrida juntou contracheque de todo o período reclamado, comprovando o tempo de serviço trabalhado e, inclusive, em todos os documentos consta a mesma data de admissão (29/12/2006), o que corrobora a informação de que a prestação de serviço se deu de forma contínua, sendo que, através dos contracheques juntados, é possível constatar que os adicionais de tempo de serviço, de fato, não foram pagos em sua integralidade (ids. nº 2328962 a 2328963).

Já o apelante não logrou êxito em comprovar as suas alegações em sentido contrário ao da apelada, não juntando, no momento oportuno, nem ao menos os registros funcionais e financeiros da recorrida, como possível contraprova do direito alegado.

Por fim, quanto à prescrição quinquenal alegada, verifico que o juízo
a quo
, de forma absolutamente escorreita, reconheceu a prescrição alegada, limitando a data de
10/11/2011
para o direito ao recebimento das parcelas pretéritas, ou seja, determinou que fosse respeitado os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, que ocorreu em data de
9/11/2016
, sendo observado, com isso, a prescrição quinquenal.

Assim sendo, a apelada faz jus ao recebimento dos valores retroativos dos meses não atingidos pela prescrição, contados até cinco anos antes da propositura da ação, devendo tal valor ser auferido em liquidação de sentença, descontados os valores já recebidos, fazendo jus apenas à diferença, acaso existente.

A propósito do tema tratado, o seguinte julgado:

EMENTA: COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECREADORA DE CRECHE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO. INSTITUTOS DE NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. BASES LEGAIS INDIVIDUALIZADAS. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEI ORGÂNICA. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA RUBRICA DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO SOMENTE EM DETERMINADO PERÍODO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O adicional por tempo de serviço é benefício autônomo, decorrente de norma específica, não podendo ser confundido com o acréscimo oriundo de progressões funcionais regidas por regras próprias.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Orgânica do Município de Belém, que prevê o adicional por tempo de serviço no art. 163, inciso XXVI, permanece em vigor mesmo diante da superveniência do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

3.
Provado o pagamento da verba requerida pelo agente público em determinado período, deve ser excluída a condenação com relação a ele.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002587120148150601, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-09-2016) (TJ-PB - APL: 00002587120148150601 0000258-71.2014.815.0601, Relator: DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2016, 4A CIVEL)

Portanto, comprovado os requisitos necessários à concessão do adicional ora pleiteado, impõe-se o pagamento da referida verba pelo Município de Limoeiro do Ajuru, nos termos descritos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, ALTERO a sentença em parte, no sentido de afastar, ante a isenção legal, a condenação do ente público municipal no que diz respeito ao pagamento das custas processuais, alterando a sentença no ponto que fixou o percentual dos honorários advocatícios, a ser arbitrado por ocasião da liquidação do julgado, de acordo com os termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBEM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, 8 de julho de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024